Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA. CONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. REQUISITOS PARA REVISÃO.
1. Ação revisional de alimentos em que se discute a possibilidade de minoração da obrigação alimentar.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores e das necessidades do alimentando.
4. Ainda que a legislação não preveja qualquer prazo mínimo para a revisão de alimentos, faz-se necessário comprovar-se de maneira robusta a ocorrência de alteração significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando para que a obrigação alimentar seja revista, recaindo tal ônus sobre o alimentante que pretende minorar a pensão alimentícia previamente fixada.
5. Negou-se provimento ao recurso.